Tribunal: STF
Processo: RE 92130
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. PEDESTRE COLHIDO NO LEITO DA VIA FERREA
POR UM DOS TRENS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL, VINDO A FALECER.
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO A
INDENIZAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO EM RAZÃO DA ARGÜIÇÃO, DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS
E PROVIDO, NESSA PARTE, PARA QUE SEJAM CALCULADOS SOBRE AS QUANTIAS
E PRESTAÇÕES VENCIDAS E UM ANO DAS PARCELAS VINCENDAS.